Tribunal: TJPA
Processo: 0802965-48.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802965-48.2023.8.14.0097

APELANTE: ANTONIO CARVALHO GOMES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de empréstimos cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por correntista idoso. A sentença declarou a inexistência de diversas operações bancárias realizadas em curto espaço de tempo, condenou o banco à restituição de valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita ao condenar o banco à restituição de valores não expressamente requeridos na inicial; (ii) estabelecer se a sentença carece de fundamentação quanto à condenação por danos morais; (iii) determinar se é devida a responsabilização da instituição financeira por fraudes decorrentes do golpe da falsa central de atendimento e, sendo o caso, o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura julgamento ultra petita a condenação do banco à restituição da quantia de R$ 25.999,87, quando a inicial limitou-se a pleitear o cancelamento de empréstimos e a devolução, em dobro, de parcelas descontadas indevidamente dos proventos do autor. Preliminar acolhida.

4.

Não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois houve motivação suficiente sobre a ocorrência de dano moral decorrente de movimentações atípicas na conta bancária do autor, pessoa idosa, com base na falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

5.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ, quando evidenciada a falha na segurança do sistema bancário e ausência de bloqueio de transações suspeitas.

6.

A realização de múltiplas operações atípicas, em valores elevados, em curto espaço de tempo e fora do perfil do correntista, sem qualquer contenção pelo sistema da instituição financeira, evidencia a falha no serviço e justifica a responsabilização do banco. Precedentes do STJ.

7.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular condutas semelhantes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo razoável sua fixação em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 182; CDC, arts. 14, §1º e §3º; CPC, arts. 489, §1º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2222059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a decisão de ID 22374963, prolatada, pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos ação declaratória de inexistência de empréstimos c/c obrigação de fazer, condenatória em indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANTONIO CARVALHO GOMES, em desfavor do ora apelante BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ.

A sentença que julgou a Ação, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 22374963)

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para:

1 – Declarar INEXISTENTES e INEXIGÍVEIS as seguintes operações bancárias, empréstimos, transferências, pix, financiamentos, realizadas em:

· 19/10/2023 10:31:16 037/20 /00002950154 037/20 /00002950154 EMPRÉSTIMO BANPARACARD 26.906,55 APP

· 19/10/2023 10:32:46 037/20 /00002950154 037/21 /08063591 TRANSFERENCIA INTERNA CC 6.000,00 APP

· 19/10/2023 10:33:35 037/20 /00002950154 290/1 /251603304 PAGAMENTO PIX - CC 9.999,99 APP

· 19/10/2023 10:34:45 037/20 /00002950154 290/1 /518840756 PAGAMENTO PIX - CC 9.999,88 APP

· 19/10/2023 10:46:52 037/20 /00002950154 037/20 /00002950154 REN CONSIG INAT 48.626,48 APP

· 19/10/2023 10:47:54 037/20 /00002950154 037/20 /00002950154 EMPRÉSTIMO EMERGENCIAL 1.606,90 APP

· 19/10/2023 10:50:03 037/20 /00002950154 037/21 /08063591 TRANSFERENCIA INTERNA CC 8.100,00 APP

2 – CONDENAR o banco réu a restituir ao autor o valor de R$ 25.999,87 (que foram subtraídos da conta bancária – extrato ID n. 104233027 - Pág. 1), acrescidos de juros legais e correção pelo INPC ambos a contar do efetivo prejuízo (S. 43 – STJ)

3 – CONDENAR o banco réu a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros legais e correção monetária pelo INPC a contar desta sentença.

Ratifico a tutela de urgência deferida.

Condeno o banco a pagar as custas do processo e ainda honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

(...)

Inconformado, o Banco demandado interpôs este recurso de Apelação, cujas razões (ID 22374965) defendem
error in judicando,
na sentença recorrida por não observar a legislação aplicável ao caso concreto; a falha

na prestação do serviço bancário
,
de modo que inexiste dever de indenizar; a não comprovação nos autos de danos morais indenizáveis, mas apenas mero aborrecimento cotidiano; que, subsidiariamente, seja reduzido

o
quantum
indenizatório, caso mantida a condenação; e, por fim, o provimento integral da apelação, para a reforma da sentença e a consequente improcedência da demanda, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentas contrarrazões (ID 22374971).

Instado a manifestar-se a Procuradoria de Justiça (MP) ofereceu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23543733).

Os autos vieram a minha relatoria por redistribuição (ID 22405720).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

O recorrente atende os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, quais sejam: o de cabimento, o de legitimidade, a regularidade da sua representação, tempestividade do recurso, preparo e, por fim, o interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Quanto as razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise:
(i) da alegação de julgamento
ultra petita
quanto à condenação em danos materiais; (ii) da suposta ausência de fundamentação para a fixação de indenização por danos morais; (iii) da responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de operações bancárias realizadas mediante fraude praticada por terceiros (
golpe da falsa central
), bem como da aplicação da excludente de responsabilidade fundada na culpa exclusiva do consumidor.

Passo a analisar.

2.1. Da Preliminar de julgamento ultra petita

A sentença condenou o banco à restituição da quantia de R$ 25.999,87, (que foram subtraídos da conta bancária – extrato ID n. 104233027 - Pág. 1), acrescidos de juros legais e correção pelo INPC ambos a contar do efetivo prejuízo (S. 43 – STJ).

Contudo, ao compulsar a petição inicial, verifica-se que não houve pedido de devolução integral desses valores, e sim do cancelamento dos empréstimos dos quais os valores decorriam. O autor limitou-se a pleitear a restituição, em dobro, dos valores eventualmente descontados de seu benefício previdenciário, a título de pagamento dos empréstimos contestados (cf. item “e”, fl. 10 da inicial).

Assim, a sentença extrapolou os limites do pedido, incorrendo em vício de julgamento ultra petita, vedado pelo artigo 492 do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ademais, é certo, que o pagamento desses valores a título de danos materiais ao autor, em conjunto com o cancelamento dos empréstimos, configuraria enriquecimento ilícito da parte.

Por outro lado, subsiste o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor, com relação aos contratos declarados inexistentes. Essa pretensão decorre do próprio reconhecimento judicial de nulidade das operações e, será, portanto, analisada no mérito recursal.

Portanto, deve ser acolhida a preliminar, com a reforma da sentença nesse ponto, para afastar a condenação à restituição da quantia de R$ 25.999,87, que não foi objeto de pedido na inicial.

2.2. Preliminar – Da alegada nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, CPC)

O recorrente suscita, em preliminar, a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente quanto ao capítulo que reconheceu os danos morais, alegando violação ao art. 489, §1º, I e II, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Não procede a alegação de ausência de fundamentação na condenação em danos morais. A sentença reconheceu expressamente que o autor, pessoa idosa, teve vultosa quantia movimentada em sua conta em curtíssimo espaço de tempo, em operações atípicas, o que, em seu entendimento configura falha na prestação do serviço bancário e enseja dano moral
in re ipsa
.

Nesse contexto, a fundamentação adotada, embora concisa, não configura ausência ou negativa de prestação jurisdicional, tampouco violação aos deveres impostos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Portanto, ausente qualquer vício formal ou material que comprometa a validade da sentença, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

2.3. Do mérito.

No mérito, a controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado refere-se à responsabilidade civil por suposto golpe bancário praticado por terceiro, cujos danos materiais e morais foram reconhecidos pelo juízo de origem, culminando na condenação do Banco do Estado do Pará à restituição de valores retirados da conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Passo à análise das matérias suscitadas, respeitando a ordem lógica e processual.

No ponto da responsabilidade civil e do cabimento da indenização por danos morais, cumpre observar que a controvérsia envolve fraude praticada por terceiro, que induziu o autor a fornecer suas credenciais bancárias, possibilitando a realização de múltiplas transações não reconhecidas.

Sobre o assunto, de acordo com a Súmula 479, do STJ,
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Embora se reconheça, no caso, que o consumidor pode ter fornecido suas informações sensíveis, é incontroverso que o banco não demonstrou ter adotado mecanismos eficazes de bloqueio, rastreio ou contenção de operações de risco atípico, realizadas de forma concentrada, vultosa e em sequência temporal anormal, o que demonstra a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, trago julgado recentíssimo do
Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que: “a
validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento
”, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2222059 - SP (2025/0240118-6), Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA) – grifos nossos

No caso dos autos, o banco não demonstrou ausência de falha no serviço, tampouco comprovou que adotou medidas adequadas para prevenir a fraude, nem que os sistemas de segurança foram acionados para bloquear ou alertar transações atípicas.

Pelo contrário, o conjunto probatório evidencia que, em poucos minutos, foram realizados empréstimos e transferências que totalizaram mais de R$ 100.000,00, situação absolutamente incompatível com o perfil do recorrido, correntista idoso e sem histórico de operações desse porte.

Com efeito, cabe ao banco arcar com os prejuízos decorrentes de sua atividade de risco, não podendo transferir ao consumidor a obrigação de suportar os danos oriundos da deficiência dos mecanismos de segurança.

Ainda que o recorrido tenha sido ludibriado por estelionatário, a falha de segurança do sistema do banco restou caracterizada pela ausência de bloqueio ou cautela diante de movimentações atípicas e vultosas, o que reforça a procedência da demanda.

A meu ver, inegável ainda o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou em transações bancárias em vultosos valores não usufruídos pelo autor, que ainda teve valores descontados em seu benefício, o que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para:

A - afastar a condenação à restituição da quantia de R$ 25.999,87, por ausência de pedido específico na inicial (julgamento ultra petita);

b - manter a obrigação do banco de devolver os valores eventualmente descontados dos proventos do autor a título de parcelas dos empréstimos declarados inexistentes, nos termos da inicial, impondo-se o retorno das partes ao estado anterior (art. 182 do Código Civil).

c - reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Manter os demais termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026